Tribunal: TJSP
Processo: 2163187-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Deferido o pedido de suspensão da cobrança das parcelas mensais decorrentes do contrato e de abstenção de inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes. Probabilidade do direito da recorrida de rescindir o contrato, a teor da Súmula no 1, deste E. Tribunal. Não é razoável que a devedora seja compelida

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Deferido o pedido de suspensão da cobrança das parcelas mensais decorrentes do contrato e de abstenção de inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes. Probabilidade do direito da recorrida de rescindir o contrato, a teor da Súmula no 1, deste E. Tribunal. Não é razoável que a devedora seja compelida ao pagamento das quantias que pretende reaver ao final da demanda. Determinação para suspender a cobrança das parcelas e demais despesas previstas no contrato e para que o réu se abstenha de incluir o nome da autor anos órgãos de proteção ao crédito ou para excluir, caso já tenha sido inserido. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.